Tribunal: TJDFT
Processo: 0729621-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729621-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS, GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS, CELIA RIBEIRO DOS SANTOS, MONICA VIEIRA DOS SANTOS SOARES, MOZART VIEIRA DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS, MARIA EDUARDA LUIZ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Considerando a manifestação do DISTRITO FEDERAL na petição de ID 46718285, reconhecendo a perda do interesse no julgamento do recurso interposto, do qual pede desistência, em razão da quitação dos débitos em nome da inventariada MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS, resta prejudicado o presente apelo. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora